Tribunal: TJDFT
Processo: 0719629-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719629-80.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO ARAUJO DE SOUZA, SANDRA PAULINO DE ARAUJO APELADO: ESPÓLIO DE MARIA THEREZA DE ANDRADE BRAGA AYNES D E S P A C H O Conforme registrado nos autos a sentença foi publicada em 09/12/2019. O recurso de apelação interposto em 31/01/2020. Foi certificada nos autos a interposição intempestiva (id 14460543). O advogado dos apelantes apresentou atestado médico que abrange os dias 05/02/2020 e 06/02/2020 (id 14460548) a fim de justificar a interposição do recurso após o término do prazo, em que pese a petição tenha sido assinada em momento anterior à data do afastamento. Intimem-se as partes rés para se manifestarem quanto à tempestividade da apelação, no prazo de cinco dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator